Tribunal: TJDFT
Processo: 0000574-54.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6. ENTENDIMENTO DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ARTIGO 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AFASTAMENTO DO VALOR FIXADO. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO RÉU. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar requerem uma especial atenção, principalmente porque, na maioria dos casos, os crimes dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas. Os relatos da vítima, colhidos na delegacia de polícia e perante a autoridade judiciária não deixam dúvidas de que o réu praticou a contravenção penal de vias de fato no âmbito da violência doméstica.
2. Os depoimentos de policiais, no desempenho da função pública, são dotados de eficácia probatória, idôneos a embasar uma sentença condenatória, principalmente quando corroborados em juízo e em plena consonância com as declarações da vítima.
3. A embriaguez voluntária não afasta a culpabilidade criminosa, haja vista que não impossibilita a compreensão do caráter ilícito da ação e porque vigora no ordenamento pátrio a teoria da "actio libera in causa", ou seja, se o indivíduo foi livre na ação de ingerir bebida alcoólica, a ele são imputados os crimes e contravenções praticados sob os efeitos de tal ingestão (artigo 28, inciso II, do Código Penal).
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
5. A Terceira Sessão do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos representativos da controvérsia (REsp 1.643.051/MS e o REsp 1.683.324/DF), assentou a seguinte tese: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (TEMA 983/STJ).
6. Comprovado que o réu agrediu fisicamente a vítima, (com quem convive por vários anos, advindo o nascimento de um filho dessa relação), praticando a contravenção penal de vias de fato, deve repará-la pecuniariamente pelos danos morais causados.
7. Diante da não apuração dos rendimentos do acusado, deve-se alterar o montante fixado na sentença, e estabelecer o valor de R$ 300,00 (trezentos reais).
8. Recurso parcialmente provido.